Tribunal: TJDFT
Processo: 0710343-91.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. VALOR ARBITRADO EM EXCESSO. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-la ao pagamento de indenização por danos materiais à parte autora, ora recorrida, no valor de R$ 13.094,39 (treze mil e noventa e quatro reais e trinta e nove centavos), em razão do extravio definitivo de bagagem.
2. Em sede recursal, aduz a recorrente que a responsabilidade do transportador possui limite, de acordo com o artigo 260 do Código Brasileiro de Aeronáutica. Destaca a ausência de comprovação quanto aos danos materiais. Defende o excessivo valor atribuído à condenação. Requer a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes. Alternativamente, que seja a condenação reduzida para patamares condizentes com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
3. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e o preparo devidamente recolhido.
4. A lide versa acerca de relação de consumo, a qual deve ser analisada à luz dos parâmetros normativos estabelecidos no Diploma protetivo do CDC, que por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, inciso XXXII da Constituição Federal) e segundo os quais, o fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos observados na prestação de serviços (art. 14 do CDC).
5. Narra o autor em sua petição inicial, que adquiriu da empresa ré passagem aérea trecho, São Paulo/SP- Brasília/DF. Afirma que ao chegar no aeroporto de Brasília, descobriu que sua mala havia sido extraviada, conforme indicado no relatório de irregularidade (ID. 150407379). Diz que após negociações por e-mail (ID. 150407380), a empresa ré teria ofertado o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) ou 117.647 milhas Smiles, a título indenizatório, o qual o requerente não aceitou. Alega que experimentou prejuízos materiais de R$ 13.094,39 (treze mil e noventa e quatro reais e trinta e nove centavos).
6. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste no dever de indenização e no montante fixado a título de danos materiais, devido ao extravio definitivo de bagagem.
7. À luz do Código de Defesa do Consumidor (artigos 14 e 20) e do Código Civil (art. 734), o transportador é objetivamente responsável pelos danos causados ao passageiro ou sua bagagem, em virtude do risco de sua atividade. De igual modo, a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de que a perda ou extravio da bagagem gera para o fornecedor do serviço o dever de reparação dos danos eventualmente suportados pelo consumidor.
8. Destaca-se que a inexistência de declaração de bagagem não representa óbice à reparação do dano, sendo lícito ao transportador exigir a declaração do valor da bagagem a fim de fixar o limite da indenização (art. 734 CC). Não exigindo declaração prévia e não havendo no interior da bagagem objetos proibidos, assume a empresa aérea a responsabilidade pelo valor declarado pelo passageiro, que deve ser interpretado de acordo com os documentos e outros indícios de prova, dentro do limite do razoável. Nesse ponto, nota-se que o autor/recorrido apenas descreveu os itens e o valores correspondentes, sem apresentar as notas fiscais, recibos ou pesquisa de preço dos bens contidos na mala extraviada. Assim, embora o extravio de bagagem seja incontroverso, inexistem provas aptas a aferir o valor dos bens.
9. Nesses casos, os precedentes das Turmas Recursais têm levado em consideração elementos como a quantidade de roupas, se as roupas eram de várias pessoas, a duração da viagem, o tipo de vestimenta, entre outros aspectos, a fim de determinar de maneira justa e razoável o montante dos danos materiais. O autor/recorrido declara que sua mala continha uma variedade de roupas, brinquedos, cosméticos, medicamentos e outros itens. No entanto, observa-se que o valor indicado pelo autor/recorrido (R$ 13.094,39) ultrapassa os montantes habitualmente estabelecidos pelas Turmas Recursais.
10. Desse modo, dada a dificuldade de produção de prova conclusiva, tanto em relação ao conteúdo quanto ao valor dos itens da bagagem, e ainda considerando que nem todos os itens podem ser tratados como novos, mostra-se proporcional e razoável, de acordo com o princípio da equidade e as regras de experiência comum (art. 5o e 6o da Lei 9.099/95), fixar 70% (setenta) do valor inicialmente arbitrado como valor a ser indenizado. Importante ressaltar que, em geral, a reparação por dano material não é arbitrada, pois deve corresponder à extensão do dano (CC, art. 944). Contudo, constatado o prejuízo e sem a possibilidade de ser aferida em tais situações, com exatidão, o valor do dano, é necessário que a apuração da extensão do prejuízo material ocorra de forma equitativa, conforme autorizado pelo artigo 6o da Lei no 9.099/95. Assim, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem que se descure a vedação ao enriquecimento sem causa, entendo que o valor do dano material deve ser reduzido para R$ 9.166,07 (nove mil cento e sessenta e seis reais e sete centavos).
11. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença e reduzir o valor fixado a título de danos material para R$ 9.166,07 (nove mil cento e sessenta e seis reais e sete centavos).
12. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.